Tribunal: TJES
Processo: 5008184-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008184-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VELOZO & SCHWARTZ COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA STJ Nº 414. NULIDADE DA CITAÇÃO DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Acerca da citação por edital nos executivos fiscais, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo nº 102, vindo a editar enunciado sumular sob nº 414 pelo qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
2.
No caso, se nota que não realizada tentativa de citação em um dos endereços indicados pelo exequente.
3.
Tampouco diligenciada busca em cadastros públicos e de concessionárias de serviço público a teor do disposto no art. 236, §3º do CPC, razão pela qual, se mostrou de fato precipitada a excepcional citação da parte executada por edital.
4.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008184-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VELOZO & SCHWARTZ COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CARDOSO MARTINS - RJ211231
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

Advogado do(a) AGRAVADO: FABRICIO CALEGARIO SENA - ES9501

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Castelo que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, por seu curador especial nomeado, no qual suscitou nulidade da citação por edital promovida.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese, irregularidade na citação do executado pelo não exaurimento dos meios para sua localização, requerendo a declaração de nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo executivo.

Sob ID
5564347
, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando a tramitação do feito originário.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Acerca da citação por edital nos executivos fiscais, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo nº 102, vindo a editar enunciado sumular sob nº 414 com o seguinte teor:

Súmula 414 do STJ

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Assim restou decidido no c. STJ e neste e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO POR EDITAL IMPROPRIEDADE DO EMPREGO DA MEDIDA EXCEPCIONAL CITAÇÃO DE FORMA REGULAR GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Revela-se imprescindível, antes do deferimento da citação editalícia, a tentativa de citação por oficial de justiça, e, ainda, o esgotamento de outros meios de localização do devedor. 2) A parte autora, ou mesmo o juízo, devem adotar as medidas aptas para buscar o endereço em que o réu possa ser encontrado, com a requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, como claramente destaca o art. 256, parágrafo 3º, do CPC. 3 ) A citação efetivada de forma regular constitui garantia que emana da Constitucional Federal garantia ao contraditório e ampla defesa - CF art. 5º, LV, gerando nulidade absoluta a inobservância dos procedimentos legais que se projetam para o campo dos fatos de forma a violar as regras do devido processo legal. 4 ) Recurso Conhecido e Improvido. (TJ-ES - APL: 00233269820128080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

Não obstante o exequente, ora agravado, apresente em suas contrarrazões os mandados e AR de citação devolvidos sem cumprimento, sustentando terem sido esgotadas as tentativas, da análise dos autos chega-se a conclusão diversa.

No caso, vê-se que inicialmente houve tentativa de citação da empresa executada em seu endereço por correspondência com aviso de recebimento e por oficial de justiça, sem sucesso. Posteriormente o Município indicou dois endereços dos sócios, tendo sido expedido mandado de citação tão somente para um deles, que não logrou ser cumprido.

Portanto, de pronto se nota que ainda não realizada tentativa de citação em um dos endereços indicados pelo exequente.

Além disso, não se extrai dos autos qualquer busca em cadastros públicos e de concessionárias de serviço público a teor do disposto no art. 236, §3º do CPC, razão pela qual, se mostra de fato precipitada a excepcional citação da parte executada por edital.

Desta feita, não emergindo dos autos que foram esgotados as tentativas de localização da executada pelos meios usuais antes da citação por edital, necessária se faz a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a nulidade da citação editalícia, determinando a intimação do exequente para dar prosseguimento à execução.

Pelo trabalho adicional em sede recursal fixo ao advogado dativo, Dr. Rafael Cardoso Martins – OAB/ES 35.387, honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais) a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, cabendo ao juízo de origem a expedição do ofício requisitório.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões